Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DANFE. DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. COMPRA E VENDA. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE DO DEVEDOR. ACEITE PRESUMIDO. AUSÊNCIA SUPRIDA. TÍTULO HÁBIL. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) não substitua a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), da qual é um versão simplificada, mas com suas principais informações, serve para o acompanhamento do trânsito da mercadoria, contendo, inclusive, a sequência numérica pela qual se pode consultar, no site da respectiva Receita, a autenticidade da nota fiscal e da regularidade do negócio realizado.
2. A ausência de aceite expresso de representante formal da empresa executada não impede a execução nem torna o título inválido quando há prova de que a mercadoria foi entregue ao devedor. “Os títulos virtuais suprem a ausência física do referido título cambial, podendo ser considerados títulos executivos extrajudiciais, uma vez existente os comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços” (REsp 1647094, Ministro MARCO BUZZI, Data Pub: JE 01/12/2017).
3. Recurso conhecido e não provido